Tribunal: TJMT
Processo: 1010400-78.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010400-78.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ISABELLY FURTUNATO - CPF: 052.938.109-52 (ADVOGADO), RENAN AMORIM DE OLIVEIRA - CPF: 029.425.061-13 (EMBARGANTE), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO), COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), EXCELENTISSIMO GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA. AUSENTE JUSTIFICADAMENTE O 2º VOGAL (DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA).

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA - SEGURANÇA DENEGADA - EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO - ORDEM CLASSIFICATÓRIA - PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA VINCULAÇÃO AO EDITAL - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - VÍCIOS INOCORRENTES - MERO INCONFORMISMO E INTENTO DE REDISCUSSÃO - EMBARGOS REJEITADOS.

“Inexistente o vício apontado nos moldes preconizados pelo art. 1.022 do CPC, não merecem acolhida os aclaratórios opostos, notadamente quando manifestamente impugnativos, intento esse incompatível com a via eleita”.
(EDcl no AgInt na ExeMS 11.238/DF).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por RENAN AMORIM DE OLIVEIRA ao acórdão (id. 109078475) que, em decisão unânime, denegou a segurança nos autos do mandado de segurança contra ato do Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, que indeferiu o pedido de sua reclassificação no concurso público regido pelo Edital n. 001/2009-SAD/MT, publicada no BGE n. 381/2011, nos termos da seguinte ementa:

“MANDADO DE SEGURANÇA - PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO GOVERNADOR DO ESTADO - SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR -

PROMOÇÃO À GRADUAÇÃO DE CABO PM - RECLASSIFICAÇÃO NA LISTA DE ANTIGUIDADE - EDITAL DO CONCURSO PÚBLICO DE INGRESSO NA CARREIRA - ANTINOMIA COM A LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA - ILEGALIDADE - VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO - INAPLICABILIDADE - VIOLAÇÃO À DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CARACTERIZADA - ORDEM DENEGADA - AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Se
Governador
do Estado não
praticou qualquer
ato capaz de lesar direito líquido e certo do impetrante, deve ser excluído do polo passivo.

“O edital de concurso, desde que consentâneo com a lei de regência em sentido formal e material, obriga candidatos e Administração Pública” (RE 480129)”.

O embargante alega a existência de contradição/omissão nos fundamentos do acórdão, em síntese, porque “a
o contrário do disposto na decisão, o edital nº 001/2009 foi elaborado de acordo com as LC’s 231/2005 e 408/2010”, propondo
que a decisão contraria o princípio da vinculação ao edital, bem como o princípio da legalidade.

Requer provimento aos embargos para sanar a omissão/contradição e, por consequência, conceder a segurança para reclassificar o embargante e prequestionar o princípio editalício previsto nos artigos 18 e 19 do Decreto 6.944/2009 e o princípio da legalidade disposto no art. 5º, II, da Constituição Federal (id. 110012983).

Em contrarrazões, após salientar a ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC e o intento de reexame do mérito da causa, o Estado de Mato Grosso pugna pelo desprovimento e condenação do embargante ao pagamento de honorários recursais, na forma do art. 85, §11, do CPC (id. 1150474703).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os aclaratórios foram opostos ao pretexto de sanar omissão/contradição no acórdão, com atribuição de efeitos infringentes,

a fim de conceder a segurança vindicada nos autos do
mandamus
impetrado contra ato do Comandante-Geral da PMMT, que in
deferiu o pedido de retificação da classificação do embargante no 28º Curso de Formação de Soldados PMMT, mantendo a
lista de habilitados para concorrer à promoção de setembro/2020, dita desobediente ao critério de classificação previsto no edital de ingresso do certame público.

Efetivamente, a doutrina e a jurisprudência vêm admitindo, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados restrita aos casos de patente erro material ou quando, suprida uma omissão ou afastada contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento de tais vícios. No caso, porém, abstraindo dos motivos listados nas razões ao manejo dos presentes embargos, o embargante não tisnou nenhum deles, limitando-se a expressar o supositivo de erro na apreciação dos fatos da causa, situação que, mesmo verificada, não teria lugar na espécie, pois desafia recurso próprio.

A despeito disso, conviria registrar a inexistência de omissão ou contradição quanto aos princípios da legalidade e da vinculação ao edital, como informam os seguintes excertos do acórdão:

“Como consabido e pacificado, o edital constitui a lei interna do certame, e é de observância obrigatória tanto pela Administração Pública como pelos candidatos (Princípio da Vinculação).

[...]

A meu sentir,
a questão que se apresenta é saber se a classificação final no concurso público de ingresso do impetrante na PMMT, do modo que ocorreu (polos) corresponderia a ordem de antiguidade para fins de promoção.

Nessa direção, verifica-se que dentre as sugestões apresentadas pelo Diretor de Ensino da PMMT, acerca da pedido para reclassificação por antiguidade do impetrante, o segundo impetrado -

após nova análise pela Assessoria Jurídica da PMMT da já homologada Manifestação nº 08/ASS.JUR/2017 - optou por ratificá-la, “
manifestando que
a antiguidade é determinada a partir da classificação obtida no Curso de Formação por expressa previsão legal (Estatuto), e que o critério diverso estabelecido pelo Edital 001/2009 é nulo”
(id. 42572594).

[...]

Percebe-se, pois, que a
classificação final no concurso público em questão não guarda correspondência com a ordenação da precedência hierárquica prevista na legislação estatutária vigente à época
(art. 33, § 2º, I),
tampouco no estatuto atual
(art. 43, § 2º, II),
visto que não considera a nota final no concurso público de ingresso (exceto oficiais de saúde),
mas a nota no curso de formação
.

O
princípio tempus regit actum
define a prevalência da legislação vigente à época da investidura
do impetrante no cargo público de Soldado da PMMT, como sendo a já citada LC nº 231/2005, segundo a qual,
a precedência hierárquica é definida pela classificação no curso de formação
.

Por consequência,
se os requisitos do edital para ingresso na carreira de Soldado PM não tinham fundamento em lei em sentido formal e material
, na medida em que contrastavam o disposto na lei de regência, no que se refere a definição da precedência hierárquica [...].

Respeitante ao ponto nodal da impetração, que é a reclassificação por antiguidade do impetrante na forma prevista no edital, para efeito de inclusão na lista de promoção por antiguidade, calham os seguintes excertos da Lei 10.076/2014
(
Dispõe sobre os critérios e as condições que asseguram aos Oficiais e Praças da ativ a da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso a ascensão na hierarquia militar, mediante promoção, de forma seletiva, gradual e sucessiva e dá outras providências):

“Art. 11
A promoção por antiguidade é baseada na precedência hierárquica
do militar estadual sobre os demais de igual posto ou graduação dentro de seu Quadro
.

Art. 20 O ingresso no quadro de Praça é feito na graduação de soldado, após a conclusão do Curso de Formação de Soldados (CFSd).

Parágrafo único.
A ordem hierárquica de colocação das Praças na graduação inicial resulta da ordem de classificação no Curso de Formação de Soldados (CFSd
).

[...]

Art. 39 A promoção por antiguidade é feita na sequência do respectivo Quadro de Acesso por antiguidade.

§ 1º A antiguidade no posto ou graduação é contada a partir da data do ato de promoção, ressalvando os casos de descontos de tempo não computável, previstos em lei.

§ 2º Os alunos que, por conclusão dos cursos de formação, habilitação ou adaptação forem promovidos a soldados
aspirantes a oficial ou Segundo-Tenente
na mesma data
serão classificados por ordem decrescente de nota final do curso
, dentro dos respectivos Quadros, independente do local de formação e da data de conclusão do curso
.

[...]

Volvendo ao princípio da vinculação ao edital, tem-se que este, para sujeitar a Administração e os candidatos,
exige a conformidade dos termos do edital do certame com a legislação em vigor
, o que não é o caso do Edital
n. 001/2009-SAD/MT, no tocante à classificação final do concurso público, por contrariar as Leis Estatutária, de Ensino e de Promoções da PMMT, que definem a nota final do concurso de formação como marco da antiguidade na Corporação
. Ademais, sob o prisma da hierarquia das normas (art. 59 da Constituição Federal e art. 37 da Constituição Estadual), duas leis complementares (231/05 e 408/10) e uma lei ordinária (10.076/14) não poderiam ser revogadas por um simples decreto (5.356/02), menos ainda por ato administrativo (edital)”.

Destarte, o acórdão embargado não contempla vícios de integração nem afronta princípios. Além disso, e mais importante, a fundamentação adotada é legítima e suficiente para respaldar a conclusão alcançada. Em arremate, e
m que pese a ausência dos suscitados vícios, a rejeição dos embargos não obsta o manejo de recurso aos Tribunais Superiores quanto aos dispositivos prequestionados, nenhum deles violado (art. 1.025 do CPC).

Por fim, quanto ao pleito, nas contrarrazões, de fixação de honorários, na forma do art. 85, §11, do CPC, acompanho entendimento do STJ, de que os honorários recursais incidem apenas quando houver a instauração de novo grau recursal e não a cada recurso no mesmo grau de jurisdição, como é o caso.

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2022